Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808992-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL FABRICIO BELLO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.:

0808992-13.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

2006193-88.2023.8.14.0401

PACIENTE:

GABRIEL FABRICIO BELLO RODRIGUES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONDENADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de GABRIEL FABRICIO BELLO RODRIGUES, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que expediu mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação e realização de audiência admonitória, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJPA.

Contudo, verifica-se flagrante ilegalidade na expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado, conforme prevê o art. 23 da Resolução nº 417/2021, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 474/2022 do CNJ, que determina que o condenado seja previamente intimado para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, com a realização de audiência admonitória.

Diante da ilegalidade identificada, é cabível a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos dos arts. 654, §2º, e 657-A, parágrafo único, ambos do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus não conhecida, mas concedida de ofício para anular a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão e ordenar que o paciente seja previamente intimado para o início do cumprimento da pena, com realização de audiência admonitória.

Tese de julgamento:

É ilegal a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do condenado e sem a realização de audiência admonitória, conforme previsto na Resolução nº 417/2021 e Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 654, §2º, e 657-A, parágrafo único; Resolução nº 417/2021, art. 23, do CNJ; Resolução nº 474/2022, do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.02.2021; TJPA, ApCrim nº 0000120-78.2017.8.14.0035, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 03.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, contudo, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, em favor do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.:

0808992-13.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

2006193-88.2023.8.14.0401

PACIENTE:

GABRIEL FABRICIO BELLO RODRIGUES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
GABRIEL FABRICIO BELLO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, com referência aos autos do processo de execução penal nº. 2006193-88.2023.8.14.0401.

Relata a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal mediante mandado de prisão expedido sem intimação prévia do paciente, em afronta à Resolução 474/2022, do C. Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que o Paciente foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com trânsito em julgado, sendo encaminhado pelo Juízo sentenciante os documentos necessários à execução da pena, com remessa à Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, para providências de seu ofício.

Informa que, recebida a guia de recolhimento, o Juízo apontado como coator determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, justificando para tanto, o não enquadramento do paciente aos termos de normativa interna vigente naquele órgão judicial.

Argumenta a ocorrência de constrangimento ilegal refletido no ato coator ao determinar a expedição de ordem de prisão em desfavor do paciente, sem prévia intimação para sua apresentação voluntária ao início do cumprimento da pena, em afronta ao disposto na Resolução 474/2022 do CNJ.

Nesses termos, pugna liminarmente pela concessão da ordem, a fim de que seja expedido contramandado de prisão, ordenando ao Juízo singular a intimação prévia do paciente para comparecimento voluntário em juízo para início do cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56. E, no mérito, a confirmação da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 19904462).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (id 20268818 - 20268821).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da ordem (id 20342575).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Antes de tudo, verifico que a impetração não comporta conhecimento.

Isso porque a ordem foi impetrada como sucedâneo de recurso de agravo em execução. Como é sabido, o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja, amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo que ele seja utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, como pretende a impetrante, daí porque, é imperioso o não conhecimento do
mandamu
s, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça[1]
e por este Tribunal[2]
.

Entretanto, a despeito da hipótese de inadmissão do
mandamus
, constato a existência de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal ao paciente e, por conseguinte, a concessão da ordem, de ofício, em seu favor.

Explico.

Como é sabido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 417/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, dispondo em seu artigo 23[3]
que, uma vez transitada em julgado a condenação da pena em regime aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

Posteriormente, a Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça alterou o referido artigo, o qual passou a prever que, “
transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em
regime semiaberto
ou aberto,
a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena
, previamente à expedição de mandado de prisão,
sem prejuízo da realização de audiência admonitória
e da observância da Súmula Vinculante nº 56
".

É dizer, inobstante seja adequada a expedição de mandado de prisão, providência necessária à instrução da guia de recolhimento para a execução da pena, em se tratando de cumprimento de pena no regime semiaberto, como no caso em apreço, mostra-se adequado que o sentenciado seja, primeiramente, intimado para iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, sendo, portanto, necessária a realização prévia de audiência admonitória.

Com efeito, o caso comporta a concessão de ordem
habeas corpus
, de ofício, conforme previsão contida nos artigos 654, §2º[4]
e 657-A, §único[5]
, ambos do CPP, para o fim de anular a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente e determinar a intimação prévia para o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, medida esta que, inclusive, encontra amparo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[6]
.

Posto isto,
não conheço da ordem de
habeas corpus
, porém, à vista da flagrante ilegalidade veiculada na impetração,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício,
para
anular a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente
e, por conseguinte, determinar que seja observado o contido no artigo 23 da Resolução nº 417/2021, com a modificação trazida pela Resolução 474/2022, ambas do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que
seja o coacto intimado pessoalmente
para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização da audiência admonitória.

Por consectário, ordeno a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo Juízo de origem no B.N.M.P.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe. 02/03/2022).

2
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Consoante orientação das Cortes Superiores, é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação da decisão objurgada, o que enseja o não conhecimento do mérito mandamental, ressalvadas as hipóteses em que se verifica configurada flagrante ilegalidade, autorizando a concessão da ordem de ofício.2. No julgamento do ProAfR no REsp 1.753.512/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou a seguinte tese: “a unificação de penas n&amp;atilde;o enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. Precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, diante da força vinculante conferida pelo art. 927, inciso III, do CPC.3. A superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, enseja a unificação de penas, mas não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios na execução. Dessa forma, a data da última prisão ou da última infração disciplinar é o marco inicial a ser considerado para cumprimento de pena, independentemente se o delito ocorreu antes do início da execução da pena ou se o crime foi praticado no curso da execução e já apontado como falta grave. Precedentes do STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808019-29.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Seção de Direito Penal).

3
Art. 23. Transitada em julgado a condenação da pena em regime aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

4
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

5
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

6
Por todos cito: PENAL. EXECUÇÃO PENAL.HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais.

2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto.

3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada.

4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena.

STJ - (HC n. 757.739/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Belém, 05/09/2024